Tribunal: TJDFT
Processo: 0748776-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748776-38.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA NEVES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Indenização Securitária cumulada com Reparação por Danos Morais ajuizada por José Antônio da Silva Neves em desfavor de Bando Bradesco S/A (ID 43235169). A r. sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos (ID 43235219). O decisum teve por fundamento exclusivo o decurso do prazo prescricional da pretensão do Autor - um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, ‘b’, do CC/02 - uma vez que a “‘ciência do fato gerador’ da pretensão se deu inequivocamente em agosto de 2018 quando foi proferida a sentença que reconheceu a incapacidade do autor para fins previdenciários. Ao tempo em que a inicial só foi ajuizada em setembro de 2021, mais três anos depois da referida ciência.” (ID 43235219). Ocorre que a Apelação interposta pelo Autor (ID 43235223), aparentemente, não impugnou especificamente o aludido fundamento, restringindo-se a alegar que houve requerimento administrativo da indenização; que o contrato de seguro continuou vigente, inclusive com o pagamento mensal do prêmio, e que houve abalo moral decorrente das frustradas tentativas de recebimento da indenização. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator